Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SAÍDA PARA O DIA DAS MÃES. PERDA DO OBJETO. CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. RELATÓRIO AVALIATIVO. MENOR QUE APRESENTA EVOLUÇÃO EM SEU COMPORTAMENTO. PROVIMENTO.
1. Conquanto tenha ocorrido a perda do objeto em relação ao pedido de saída para o dia das mães, visto ultrapassada a data, entendo que, tendo o relatório avaliativo sido no sentido de que o menor apresenta boa progressão em seu comportamento, além de que o jovem já cumpriu quase um terço da medida, é pertinente, no momento, o início da etapa de reinserção social por meio de saídas especiais.
2. Recurso conhecido e provido.